Tribunal: STF
Processo: Rcl 2421
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE Nº 4. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE
SERVIDOR SEM CONCESSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS.
DESCABIMENTO.
1.      A concessão de tutela antecipada que não teve como
 pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do
art. 1º da Lei nº 9494/97, objeto de apreciação da Ação Declaratória
 de Constitucionalidade nº 4, não enseja o ajuizamento de Reclamação
 perante o Supremo Tribunal Federal.
2.      O provimento antecipatório
que se limita a restabelecer o status quo ante de servidor,
abstendo-se de conceder o pagamento dos vencimentos atrasados, não
configura afronta ao quanto decidido no julgado proferido na ADC
4.
        Agravo regimental desprovido.